Tribunal: TJSP
Processo: 1007932-15.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA, ACOLHIDA PARA CONSTITUIR O DÉBITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – APELO DA RÉ - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À APELANTE APENAS NA INSTÂNCIA RECURSAL, COM EFICÁCIA EX NUNC, NOS TERMOS DO ART. 98, § 5o, DO CPC - REVELIA RECONHECIDA – INSURGÊNCIA DA AUTORA - MORA COMPROVADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA, ACOLHIDA PARA CONSTITUIR O DÉBITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – APELO DA RÉ - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À APELANTE APENAS NA INSTÂNCIA RECURSAL, COM EFICÁCIA EX NUNC, NOS TERMOS DO ART. 98, § 5o, DO CPC - REVELIA RECONHECIDA – INSURGÊNCIA DA AUTORA - MORA COMPROVADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA – APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO